Tribunal: CARF
Processo: 18471.000293/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000293/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.893 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
DATAMEC S/A SIST DE PROC DE DADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/1999, 01/01/2000 a 31/01/2000,
01/03/2000 a 31/03/2000, 01/06/2000 a 30/06/2000, 01/08/2000 a 30/09/2000,
01/11/2000 a 30/11/2000, 01/01/2001 a 31/01/2001, 01/10/2001 a 31/10/2001,
01/01/2002 a 31/01/2002, 01/08/2002 a 30/09/2002, 01/11/2002 a 30/11/2002,
01/02/2003 a 28/02/2003, 01/04/2003 a 30/09/2004, 01/11/2004 a 30/11/2004
NFLD DEBCAD: 37.010.450-1
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Súmula CARF no4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando este se mostra prescindível.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
patrono da impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000293/2008-18
Fl. 29624
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000293/2008-18

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente)

Relatório
Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, transcrevo o relatório produzido
pela DRJ/RJ1(e-fls. 29365 a 29370) em seu acórdão ora recorrido:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 37.010.450-1,
consolidado em 28/06/2006), no valor de R$ 412.095,61, acrescidos de juros e multa de
mora, contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls.
41/42), refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte
da empresa, e a destinada a Outras Entidades (INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE),
competências de 06/1999, 01/2000, 03/2000, 06/2000, 08/2000, 09/2000, 11/2000,
01/2001, 10/2001, 01/2002, 08/2002, 09/2002, 11/2002, 02/2003, 04/2003 a 09/2004 e
11/2004, cujos recolhimentos não foram comprovados.
2. Ainda segundo o referido relatório:
2.1. constituem fatos geradores das contribuições as remunerações pagas aos segurados
empregados incluídos em Folha de Pagamento, obtidas a partir do arquivo em meio
digital, de acordo com o formato previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais
da SRP (Port. MPS/SRP 058, de 28/01/2005), e as contribuições incidentes sobre os
valores pagos a contribuintes individuais obtidas a partir dos valores informados em
GFIP – Guias de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social;
2.2. para confronto dos valores apurados com os recolhidos, foram consideradas todas
as guias de recolhimento à previdência social – GPS com código de pagamento 2100 ou
2135, desprezando-se as GPS com código 2909 (reclamatórias trabalhistas), e algumas
GPS referentes as contribuições incidentes sobre valores pagos a cooperativas de
trabalho;
2.3. da análise das folhas de pagamento impressas em confronto com as informações de
folha fornecidas em meio digital, verificou-se divergências com relação à alocação dos
segurados empregados nas diversas filiais. Essa divergência dificultou a comparação
entre os valores recolhidos e os devidos por filial, já que os recolhimentos foram
realizados de acordo com a folha de pagamento impressa. Por esse motivo, para fins de
simplificação, o total das diferenças apuradas por competência, relativas a todas as
filiais, foi lançado integralmente no CNPJ da matriz;
2.4. o cálculo da contribuição total apurada, considerando-se as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais está demonstrado nas tabelas de.
45/47.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada interpôs impugnação às fls. 80/98, em 17/07/2006, alegando em suma:
3.1. a tempestividade da impugnação;
3.2. a decadência dos tributos supostamente devidos, até junho/2001;
3.3. que as supostas diferenças apontadas pelo lançamento se referem a compensações
tributárias;
Fl. 29625
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000293/2008-18

3.4. que requer a realização de perícia, nas dependências da prestadora de serviço, a fim
de se apurar, através do exame de sua contabilidade, a correção no recolhimento e as
compensações realizadas nos meses apontados pelo lançamento;
3.5. que nomeia como seu assistente técnico o Sr. Jorge Peixoto Vaz, brasileiro, casado,
administrador, portador da carteira de identidade n° 048446116, expedida pelo IFP, com
escritório na Rua da Quitanda, n° 60, 6o andar, Centro, Rio de Janeiro, telefone de
contato (21) 3806-3600 e, formula os seguintes quesitos:
1) Queira o sr. perito informar se ocorreram compensações tributárias nos meses
citados no lançamento;
2) Queira o sr. perito informar se ocorreram outras deduções nos citados meses;
3) Queira o sr. perito prestar qualquer outra informação que julgar necessária.
3.6. que os Agentes Fiscais fizeram incidir juros de 1% no primeiro e no último mês,
incidindo, nos demais, a taxa SELIC, além destes juros, também incidiu, previamente,
correção monetária, vez que na NFLD se verifica que os juros, aplicados combase na
taxa SELIC, incidiram sobre o valor já atualizado do débito, o que gera inequívoco
enriquecimento sem causa da Administração;
3.7. requer ainda a impugnante o acolhimento da presente defesa, a fim de se recalcular
a taxa de juros na base de 1% (um por cento) ao mês e a improcedência do lançamento,
em razão da não incidência dos tributos citados na presente autuação;
3.8. e, que as publicações sejam efetuadas no nome do advogado MANOEL
FERNANDO THOMPSON MOTTA FILHO, OAB/RJ 44.272, com escritório na Rua
da Assembléia, no 10., sala 1922, para onde devem ser encaminhadas todas as
notificações.
Do aditamento à impugnação
4. A DATAMEC ainda apresentou aditamento à impugnação em 20/02/2003, fls.
129/130, com a juntada de documentos (fls. 134/16.305), alegando que, por força de
convênio com o Ministério da Educação, as contribuições, referentes ao salário
educação, são efetuadas em guia separada e, que como o sistema da Previdência calcula
o imposto, incluindo a contribuição do salário educação, haverá sempre divergência
entre a GPS e a contribuição calculada pelo SEFIP.
Das Diligências, do Relatório Fiscal Aditivo e das Novas Impugnações
5. Considerando as razões apresentadas na peça impugnatória, o processo foi baixado
em diligência pelo então Serviço do Contencioso Administrativo da ex-SRP
(fls.16.307/16.308) para que a auditoria fiscal se pronunciasse quanto às rubricas
indicadas no Relatório Fiscal com as do anexo Discriminativo Analítico do Débito –
DAD, eis que não constava do mesmo as remunerações dos contribuintes individuais.
Deveriam também ser analisadas as compensações apontadas pelo contribuinte em sua
defesa, na competência específica exemplificativa (08/2000), e nas demais, acaso
existentes, tanto com relação aos processos, crédito (indébito previdenciário), correção
dos valores e a própria compensação.
5.1. Por outro lado, sendo os créditos (guias pagas) aproveitados integralmente para as
rubricas contribuintes individuais e RAT, tal fato deveria ser explicitado em Relatório
Fiscal Aditivo, com reabertura do prazo de defesa.
6. Em atendimento, foi emitido o Relatório Fiscal Aditivo de fls. 16.311/16.312 e o
pronunciamento fiscal de fls. 16.313, esclarecendo que:
Fl. 29626
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000293/2008-18

“2. Tendo em vista a observação do Serviço de Contencioso Administrativo, às fls.
8210 (atual 16.307), itens 4, 5 e 6, informamos que, embora tenham sido utilizadas no
cálculo dos valores totais devidos pela empresa, as contribuições incidentes sobre a
folha de pagamento, referentes à parte dos segurados e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho - RAT, bem como as incidentes sobre os pagamentos
efetuados a contribuintes individuais e cooperativas, conforme demonstrado na
PLANILHA DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES APURADAS - CÁLCULO DAS
DIFERENÇAS ENTRE AS CONTRIBUIÇÕES APURADAS E AS RECOLHIDAS, os
valores efetivamente lançados na NFLD limitam-se às contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e à destinada a Outras
Entidades, uma vez que o total dos recolhimentos efetuados pela empresa foram
suficientes para cobrir as demais parcelas. A fim de cientificar tais fatos à empresa, foi
emitido Relatório Fiscal Aditivo com reabertura do prazo de defesa.
3. Com relação à observação do Serviço de Contencioso Administrativo, à fl. 8210,
item 7, e à folha 8211, item 8 (atuais 16.307/16.308), observamos que não foram
juntados à defesa quaisquer documentos que comprovassem a regularidade das
compensações efetuadas em guias de recolhimento (GPS), conforme alegado pelo
contribuinte. Como, desde então, o contribuinte não apresentou outros documentos a
serem anexados ao processo em sua defesa, não surgiram novos elementos que
justificassem a retificação do crédito lançado na NFLD.
4. Portanto, sugerimos pela manutenção integral do crédito”.
7. No prazo de impugnação, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls.
16.323/16.324, reiterando todos os argumentos apresentados anteriormente, e anexando
todos os comprovantes de compensação tributária (fls. 16.327/16.383), que ratificavam
os termos de sua impugnação administrativa e, salientando a importância da prova
pericial requerida.
8. Às fls. 16.405, o Serviço do Contencioso Administrativo, da ex-SRP, encaminha
novamente os autos aos auditores notificantes, para se pronunciarem quanto às
compensações efetuadas, conferindo o montante do tributo recolhido indevidamente e
as compensações efetuadas com os acréscimos deferidos judicialmente, e, se for o caso
de retificação do lançamento, elaborar o FORCED, visto que a empresa juntou aos autos
cópias de GPS de recolhimento das competências 08/2000 a 10/2000, na qual se verifica
que houve compensação, realizada após a sentença de primeiro grau. Também foi
trazida aos autos cópia de planilha de compensação, de fls. 8.232/8.233 (atuais
16.337/16.338) e de decisões judiciais em dois processos: Mandado de Segurança n°
1999.38.00.034754-6, da 5a. Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais e Mandado de
Segurança n° 1999.00.23273-9 da 2a. Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Alerta que foi deferido o direito à compensação dos créditos resultantes da
contribuições sobre a folha de salários previstas no art. 3o, I, da Lei 7787/89, referente à
competência setembro de 1989, na forma definida pelo Juízo inclusive quanto aos
acréscimos legais.
9. Em Informação Fiscal de fls. 16.408, após análise dos documentos apresentados, a
auditoria fiscal se manifestou, pela manutenção integral do crédito, eis que não foram
juntados à defesa documentos suficientes para verificar a regularidade das
compensações. Não foram anexadas as cópias das guias de recolhimento de setembro de
1989, nas quais foram efetuados os recolhimentos das contribuições indevidas que
originaram a compensação. A ciência da informação fiscal ocorreu em 08/05/2007 (fls.
16.411), com reabertura de prazo para impugnação.
9.1. Dentro do prazo de impugnação, a impugnante requereu a juntada das guias de
recolhimento da competência setembro de 1989 (fls. 16.417/16.493), referentes ao
CNPJ n° 33.387.382/0001-07, demonstrando os recolhimentos indevidos que
originaram a compensação. Quanto às guias de recolhimento da competência setembro
Fl. 29627
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000293/2008-18

de 1989, referentes ao CNPJ n°. 33.387.382/0005-30, solicitou prazo para juntada, uma
vez que tais documentos se encontravam em extenso arquivo inativo, dificultando, em
prazo exíguo, a sua apresentação.
10. Às fls. 16.498, o Serviço de Orientação da Recuperação de Crédito – SEREC, da ex-
SRP encaminhou os autos ao Serviço de Fiscalização Previdenciária - SAFIP, para
análise e deliberação acerca da necessidade de reconsideração do item 4, da Informação
Fiscal de fls. 8.276 (atual 16.408) e, posterior deliberação sobre o requerimento de
prorrogação de prazo - ou sua substituição por diligência fiscal, caso se verificasse a
pertinência dos novos elementos apresentados.
11. Às fls. 16.501, a impugnante requer a juntada das guias de recolhimento da
competência
setembro
de
1989
(fls.
16.502/16.503),
referentes
ao
CNPJ
n°.33.387.382/0005-30, localizadas em seu arquivo inativo, para demonstrar os
recolhimentos indevidos que originaram a compensação.
12. A auditoria fiscal emitiu Informação Fiscal de fls. 16.510/16.511, esclarecendo que:
“8. Em análise aos Documentos de Arrecadação apresentados, verificamos que cm
nenhuma das guias de 09/1989, referentes aos estabelecimentos 0001 e 0005, constam
valores no campo 13, relativo aos recolhimentos da contribuição por parte da empresa
incidente sobre a remuneração de trabalhadores autônomos e administradores.
9. Tendo em vista que a compensação em questão foi fundamentada nos recolhimentos
indevidos na competência 09/1989, em decorrência do art.3,1, da Lei 7787/89, que
incluiu na base de cálculo das contribuições previdenciárias a remuneração de
trabalhadores autônomos e administradores, os documentos apresentados, sem valores
no campo 13, não são suficientes para comprovar o recolhimento de valores indevidos
que teriam originado a compensação em questão.
10. Portanto, os documentos apresentados não comprovam a regularidade da
compensação efetuada nas guias de recolhimento - GPS, nas competências de 08/2000
a 10/2000, não cabendo, até então, qualquer reconsideração do item 4 da Informação
Fiscal à fl. 8176 (atual 16.408).
11. No dia 25/07/2007, o contribuinte protocolou pedido de juntada de novos
documentos, protocolo no 35301.007232/2007-63, os quais se referem a retificações em
GFIP, alegando que as mesmas "evidenciam a inexistência de diferença a ser
recolhida". Assim sendo, tais documentos devem ser anexados aos autos do processo,
para que sejam analisados posteriormente.”
13. A impugnante apresentou nova peça impugnatória de fls. 16.512/16.526, alegando
ter corrigido as informações constantes nas GFIPS, atendendo às determinações do
próprio INSS, apurados em outros processos administrativos. Tais correções, já
passadas por via eletrônica para o INSS, demonstravam não existir saldo devedor a ser
recolhido, ao contrário do que afirmou o ilustre fiscal, ao lavrar o presente auto de
infração.
14. Da análise da documentação apresentada, a auditoria fiscal concluiu que a
documentação apresentada “corresponde na verdade à correções de erros de
preenchimento de GFIP, os quais foram objeto de lavratura de autos de infração nos
Códigos de Fundamentação Legal - CFL 68 e 69, não guardando qualquer relação com
o processo de defesa referente à presente NFLD, na qual a EMPRESA argumenta que
tem direito à compensação de contribuições de contribuintes individuais recolhidas
indevidamente” (fls.16.518).
15. Às fls. 16.520, consta intimação do Serviço de Orientação da Recuperação de
Créditos, solicitando o comparecimento do representante legal da empresa para receber
Fl. 29628
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000293/2008-18

em devolução a documentação apresentada, que após analisada pelos notificantes, foi
constatado que não guardava relação com o débito objeto da NFLD.
16. A impugnante manifestou-se às fls. 16.523/16.526, alegando que as correções
efetuadas nas GFIP, alteravam toda a base do presente lançamento tributário, e
requerendo a manutenção da documentação nos autos, uma vez que, em razão das
correções efetuadas, restou caracterizada a inexistência de débitos tributários a serem
recolhidos. A devolução da referida documentação viola o direito fundamental da
contribuinte ao contraditório.
17. A auditoria fiscal emitiu nova Informação Fiscal de fls. 16.545/16.547, esclarecendo
que:
“5. Uma vez que os valores informados em GFIP serviram de base às contribuições
lançadas, procedemos à análise das alterações efetuadas nas GFIP retificadas em
confronto com as GFIP originais, a fim de se verificar a procedência das mesmas.
6. Ressalta-se que essa análise se restringiu apenas às informações referentes às
remunerações pagas a contribuintes individuais, já que apenas essa parcela foi
utilizada para compor a base de cálculo das contribuições lançadas, enquanto que as
informações relativas aos segurados empregados foram obtidas diretamente das folhas
de pagamento.
7. Na Planilha I, em anexo a este relatório, foram comparados os valores das
remunerações dos contribuintes individuais lançadas nas GFIP originais e nas GFIP
retificadas, nas competências em que houve lançamento de crédito. Verifica-se que
houve redução das remunerações informadas apenas nas competências; 06/1999,
01/2000, 03/2000, 06/2000, 06/2003, 01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004,
06/2004, 07/2004, 08/2004 e 11/2004. Portanto, a partir dessa constatação, a análise
se restringiu apenas a essas competências, nas quais a base de cálculo do crédito
lançado estaria sujeita a alterações.
8. Em análise aos lançamentos contábeis extraídos do Livro Razão e do sistema
auxiliar de Contas a Pagar, apresentados pelo contribuinte durante o procedimento
fiscal, em confronto com as informações apresentadas nas GFIP retificadas, podemos
verificar uma série de pagamentos a pessoas físicas caracterizadas como contribuintes
individuais que não foram informadas nas GFIP retificadas, muitas das quais estavam
presentes nas GFIP originais que serviram de base para o lançamento do crédito. Tais
lançamentos contábeis estão discriminados nas Planilhas LT-a e II-b, anexas a este
relatório, onde estão relacionadas ainda as informações correspondentes lançadas em
GFIP.
9. Na Planilha III, em anexo, verificamos a totalização mensal dos lançamentos
contábeis relacionados nas Planilhas II-a e II-b, em confronto com os valores totais
lançados nas GFIP retificadas, nas competências consideradas.
10. Desta análise verificamos que as retificações em GFIP, quanto às remunerações
pagas a contribuintes individuais, não justificam a alteração da base de cálculo do
crédito lançado, já que nas GFIP retificadas não estão contemplados diversos
pagamentos a pessoas físicas, os quais foram considerados nas GFIP originais que
serviram de base para a apuração do crédito lançado, e que podem ser verificados em
lançamentos contábeis próprios no Livro Razão ou no sistema de Contas a Pagar.
11. Do exposto, concluímos que os documentos e argumentos apresentados na defesa
não comprovam a inexistência do crédito lançado, não havendo portanto motivos para
a retificação dos valores apurados e lançados nesta NFLD.
Fl. 29629
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000293/2008-18

12. Importante ressaltar que o contribuinte tem, após o recebimento deste relatório, o
prazo de 30 dias para, assim desejando, aditar razões de defesa sobre a matéria aqui
definida”.
18. A ciência da informação fiscal ocorreu em 20/03/2009 (fls. 16.547) e não consta dos
autos a apresentação de nova impugnação.
19. É o Relatório.
Acórdão de impugnação (e-fls 29363 a 29374), decidiu por unanimidade pela
procedência parcial da impugnação.
Contribuinte manejou recurso voluntário (e-fls. 29382 a 29390), em 25/06/2013,
no qual alega:
- cerceamento de defesa e necessidade de perícia;
- ausência de motivação para o indeferimento da perícia pela DRJ;
- inexistência de débito em virtude de pagamento;
- equívoco no cômputo dos juros de mora;
Por fim requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão a quo, para:
a) Julgar anulado o débito, improcedente o lançamento, em razão da não incidência
dos tributos citados na presente autuação;
b) Ultrapassado o exame do item anterior, reconhecer a nulidade do lançamento
tributário, por força das ilegalidades citadas, principalmente pela necessidade de
realização de prova pericial e ausência de motivação;
c) na remotíssima hipótese de se manter o lançamento tributário, o que somente se
admite por mero amor ao debate, requer a recorrente seja julgado parcialmente
procedente o presente recurso, a fim de que seja recalculada a taxa de juros na base
de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando muito, com a utilização da TR.
Requer, ainda, a recorrente a produção de prova pericial supra referida.
Informa que seus advogados têm escritório na Rua das Assembléia, no69, 9o andar,
para onde devem ser encaminhadas todas as notificações. Requer, também, que as
publicações sejam efetuadas no nome do advogado Manoel Fernando Thompson
Motta Filho, OAB/RJ 44.272.

É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
Fl. 29630
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000293/2008-18

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Quanto às alegações, o recorrente repisou várias das alegações já apresentadas em
sede de impugnação e enfrentadas pelo acórdão da DRJ/RJ1 ora recorrido.
- cerceamento de defesa e necessidade de perícia, ausência de motivação para
o indeferimento da perícia pela DRJ, inexistência de débito em virtude de
pagamento, e equívoco no cômputo dos juros de mora

Da análise das quase 30.000 páginas que se somaram por mais de 15 anos de
duração do processo administrativo, bem como do próprio relatório completo do acórdão da
DRJ/RJ1, é possível identificar que o contribuinte teve amplamente respeitado seu direito de
defesa. Foram feitas impugnações, aditamentos a impugnações, diligências complementares,
reabertura de prazo para se pronunciar sobre as diligências, apresentação de milhares de folhas
de documentos, apresentação de novos documentos adicionais, apreciação de novas alegações,
etc. De todo o apresentado, o contribuinte logrou êxito em ter seus pedidos parcialmente
acolhidos. Todavia, para parte dos alegados pagamentos, que supostamente demonstrariam a
inexistência do débito lançado, o contribuinte não logrou êxito mesmo após repetidas
oportunidades. Sua última tentativa de convencer a administração tributária de que os débitos
lançados seriam inexistentes, está resumida no item 16 do relatório do acórdão da DRJ/RJ1,
abaixo transcrito:
16. A impugnante manifestou-se às fls. 16.523/16.526, alegando que as correções
efetuadas nas GFIP, alteravam toda a base do presente lançamento tributário, e
requerendo a manutenção da documentação nos autos, uma vez que, em razão das
correções efetuadas, restou caracterizada a inexistência de débitos tributários a serem
recolhidos. A devolução da referida documentação viola o direito fundamental da
contribuinte ao contraditório.

Novamente o contribuinte teve suas alegações analisadas, sendo produzida a Informação
Fiscal às e-fls.16545 a 16547 e planilhas anexas (e-fls. 16548 a 16554). O seguinte trecho da
Informação Fiscal, reproduzido no item 17 do relatório do acórdão de DRJ, explica em detalhes
o descabimento da documentação entregue, frente aos fatos que pretendia comprovar.
17. A auditoria fiscal emitiu nova Informação Fiscal de fls. 16.545/16.547, esclarecendo
que:
“5. Uma vez que os valores informados em GFIP serviram de base às contribuições
lançadas, procedemos à análise das alterações efetuadas nas GFIP retificadas em
confronto com as GFIP originais, a fim de se verificar a procedência das mesmas.
6. Ressalta-se que essa análise se restringiu apenas às informações referentes às
remunerações pagas a contribuintes individuais, já que apenas essa parcela foi
utilizada para compor a base de cálculo das contribuições lançadas, enquanto que as
informações relativas aos segurados empregados foram obtidas diretamente das folhas
de pagamento.
7. Na Planilha I, em anexo a este relatório, foram comparados os valores das
remunerações dos contribuintes individuais lançadas nas GFIP originais e nas GFIP
retificadas, nas competências em que houve lançamento de crédito.
Fl. 29631
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000293/2008-18

Verifica-se que houve redução das remunerações informadas apenas nas competências;
06/1999, 01/2000, 03/2000, 06/2000, 06/2003, 01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004,
05/2004, 06/2004, 07/2004, 08/2004 e 11/2004. Portanto, a partir dessa constatação, a
análise se restringiu apenas a essas competências, nas quais a base de cálculo do
crédito lançado estaria sujeita a alterações.
8. Em análise aos lançamentos contábeis extraídos do Livro Razão e do sistema
auxiliar de Contas a Pagar, apresentados pelo contribuinte durante o procedimento
fiscal, em confronto com as informações apresentadas nas GFIP retificadas, podemos
verificar uma série de pagamentos a pessoas físicas caracterizadas como contribuintes
individuais que não foram informadas nas GFIP retificadas, muitas das quais estavam
presentes nas GFIP originais que serviram de base para o lançamento do crédito. Tais
lançamentos contábeis estão discriminados nas Planilhas LT-a e II-b, anexas a este
relatório, onde estão relacionadas ainda as informações correspondentes lançadas em
GFIP.
9. Na Planilha III, em anexo, verificamos a totalização mensal dos lançamentos
contábeis relacionados nas Planilhas II-a e II-b, em confronto com os valores totais
lançados nas GFIP retificadas, nas competências consideradas.
10. Desta análise verificamos que as retificações em GFIP, quanto às remunerações
pagas a contribuintes individuais, não justificam a alteração da base de cálculo do
crédito lançado, já que nas GFIP retificadas não estão contemplados diversos
pagamentos a pessoas físicas, os quais foram considerados nas GFIP originais que
serviram de base para a apuração do crédito lançado, e que podem ser verificados em
lançamentos contábeis próprios no Livro Razão ou no sistema de Contas a Pagar.
11. Do exposto, concluímos que os documentos e argumentos apresentados na defesa
não comprovam a inexistência do crédito lançado, não havendo portanto motivos para
a retificação dos valores apurados e lançados nesta NFLD.
12. Importante ressaltar que o contribuinte tem, após o recebimento deste relatório, o
prazo de 30 dias para, assim desejando, aditar razões de defesa sobre a matéria aqui
definida”.
Após esta Informação Fiscal, cuja ciência ocorreu em 20/03/2009 (e-fls. 16.547),
não houve mais manifestação do contribuinte, conforme destaca o item 18 do relatório de
acórdão.
Adicionalmente a todos os documentos apresentados pelo contribuinte para
demostrar suas alegações, foi solicitada perícia pelo contribuinte, a qual foi negada pela
DRJ/RJ1. A perícia negada e novamente solicitada em sede recursal, deveria ter os seguintes
quesitos:
1) Queira o sr. perito informar se ocorreram compensações tributárias nos meses citados
no lançamento;
2) Queira o sr. perito informar se ocorreram outras deduções nos citados meses;
3) Queira o sr. perito prestar qualquer outra informação que julgar necessária.
Conforme trecho do recurso voluntário, e-fl.29385, o contribuinte traz as
seguintes fundamentos para o pedido de perícia:
Fato é que a realização da perícia se faz necessária, uma vez que a cobrança tributária
somente se impõe, se o tributo, de fato, é devido e não foi recolhido. Assim, a
Fl. 29632
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000293/2008-18

efetivação de perícia, nas dependências do principal devedor, é do interesse da
recorrente, mas também da recorrida.
A recorrente apresentou junto a sua impugnação e em requerimentos posteriores, prova
documental, a fim de demonstrar a correção em sua conduta. No entanto, para que não
se tenha dúvidas acerca do pagamento, torna-se imperiosa a produção de prova pericial.
O que se pretende provar, de modo resumido, é a extinção de débitos tributários.
Seja pelo pagamento, seja pela compensação. Tal comprovação se dá pela exibição de
documentos hábeis a cumprir tal intuito. O contribuinte se utilizou de repetidas oportunidades
para apresentar todos os documentos de que dispusesse para demonstrar seu direito. Todos os
documentos apresentados foram analisados e, ao contribuinte, foi dada ciência do resultado da
análise. Detalhadamente foi esclarecido o porquê dos documentos apresentados não se prestarem
aos fins pretendidos. O contribuinte não questionou objetivamente nenhum dos itens das
Informações Fiscais que, não apenas comprovaram a análise dos documentos entregues, como
explicitaram as razões para o não acolhimento das alegações.
A exibição de documentos de guarda do contribuinte não pode ser substituída por
laudo pericial algum, a menos que tais documentos acompanhassem o laudo, tornando este
totalmente desnecessário. Os próprios quesitos sugeridos para perícia apontam para fatos cuja
comprovação se dá por documentos em guarda pelo contribuinte. Logo, o que falta não é perícia
de terceiros, esta é desnecessária,. O que faltou foram documentos hábeis que o contribuinte já
teve repetidas oportunidades de apresentar. Se todos os documentos já foram devidamente
analisados, o que pretende o contribuinte, após 17 anos de contencioso, é a uma perícia que seria
a auditoria da auditoria, em uma regressão sem fim. Tal pleito não pode prosperar e não assiste
razão ao recorrente em suas alegações de cerceamento de defesa.
Quanto à alegação de equívoco no cômputo dos juros de mora, também não
merece prosperar, pelo exposto na Súmula CARF no4.
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Negado também o requerimento, contido no recurso voluntário, para que as
intimações sejam feitas no endereço do advogado do contribuinte. Transcrevo abaixo os
Fl. 29633
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.893 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000293/2008-18

argumentos explicitados no item 39 do voto vencedor do acórdão da DRJ/RJ1, os quais acolho
como razão de decidir.
Das Intimações
39. No tocante ao pedido que as futuras intimações sejam enviadas para o escritório de
advocacia, em endereço diverso do contribuinte, cabe asseverar que o Decreto no
70.235/1972 contém as seguintes regras acerca das intimações em processos
administrativos fiscais:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)”(grifei)”

Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 29634
DF CARF MF
Original